Tribunal: TJMT
Processo: 0037139-65.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 0037139-65.2009.811.0041 - PJE
Recorrente: FL PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA
Recorrido: GUSTAVO DE SOUSA LOBO
Vistos, etc.
Analisando os autos, verifico que a parte Recorrida é patrocinado por familiar por afinidade desta Vice-Presidente, qual seja, o d. advogado LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS.
Dessa feita, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão de juízo de admissibilidade proferida no (ID. 32571987) e, ainda, nos termos do art. 144, III, e VIII, do CPC, declaro-me impedida para oficiar no presente feito.
Diante disso, em atenção ao art. 35, XIII, do RITJMT, remetam-se os autos ao Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV